Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701015-04.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JHONY OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para receptação ou furto. Inviabilidade. Dosimetria. Circunstâncias do crime. Regime semiaberto. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), decorrente da subtração de um celular e um cartão bancário mediante grave ameaça à vítima. II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) se há elementos suficientes para a condenação; (ii) se é cabível a desclassificação do crime de roubo para receptação ou furto; (iii) a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime; e, (iv) o regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir. 3. Rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas se a autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas pelos depoimentos e pela prisão em flagrante do réu na posse do bem subtraído logo após a prática delitiva. 4. Se a grave ameaça está demonstrada pelas circunstâncias da abordagem e pela conduta intimidadora caracterizada pela violação do domicílio alheio, em período de repouso noturno, empregando coerção moral e causando temor à vítima, não é cabível a desclassificação do delito para o crime de furto. 5. Deve ser mantido o exame negativo das circunstâncias do crime se devidamente fundamentado e adequado às circunstâncias do caso concreto, em homenagem ao princípio da individualização da pena, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal. 6. É adequado o regime inicial semiaberto se a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 157, caput, ambos do Código Penal, argumentando ser devida a desclassificação para o delito de furto, diante da ausência da elementar da grave ameaça, necessária para a configuração do tipo penal de roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, caput, e 157, caput, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Por fim, nota-se que a grave ameaça exercida pelo réu para a subtração do celular se deu não somente pela expressão “fica tranquila que eu só quero o celular”, mas pela sua conduta intimidadora caracterizada pela “invasão” do domicílio alheio, em período de repouso noturno, empregando coerção moral e causando temor à vítima. (...) No caso dos autos, o comportamento do réu, invadindo a residência à noite e abordando a vítima em seu quarto, configura uma situação de coerção e intimidação que se enquadra na grave ameaça exigida pelo tipo penal. Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CP, rejeitando-se os pleitos absolutório e desclassificatório”. (ID 66056472). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021